Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-79.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r no 1.507/2019, do Município de Santos – Proibição de concessão e renovação de alvará para estabelecimentos que comercializam animais domésticos – Alegada ofensa aos princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica e ausência de competência legislativa do Município – Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma – Inadequação da via eleita – Mandado de Segurança contra lei em tese – Ausência de demonstração de efeitos concretos – Súmula no 266/STF – REsp 1.119.872/RJ (Tema no 430/STJ) – Sentença de concessão da segurança reformada – Extinção sem julgamento do mérito – Apelação e Remessa Necessária providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002119-79.2020.8.26.0562; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/07/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Alvará de licença, localização e funcionamento – Lei Complementar no 1.507/2019, do Município de Santos – Proibição de concessão e renovação de alvará para estabelecimentos que comercializam animais domésticos – Alegada ofensa aos princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica e ausência de competência legislativa do Município

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Alvará de licença, localização e funcionamento – Lei Complementar no 1.507/2019, do Município de Santos – Proibição de concessão e renovação de alvará para estabelecimentos que comercializam animais domésticos – Alegada ofensa aos princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica e ausência de competência legislativa do Município – Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma – Inadequação da via eleita – Mandado de Segurança contra lei em tese – Ausência de demonstração de efeitos concretos – Súmula no 266/STF – REsp 1.119.872/RJ (Tema no 430/STJ) – Sentença de concessão da segurança reformada – Extinção sem julgamento do mérito – Apelação e Remessa Necessária providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S. A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 Digital
Comarca de origem: Santos 2a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelada/Recorrida: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Voto no 22.724
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA
Alvará de licença, localização e
funcionamento
Lei Complementar no 1.507/2019, do
Município de Santos Proibição de concessão e renovação
de alvará para estabelecimentos que comercializam animais
domésticos
Alegada ofensa aos princípios da livre
iniciativa e da liberdade econômica e ausência de
competência legislativa do Município
Pretensão de
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma

Inadequação da via eleita Mandado de Segurança contra
lei em tese
Ausência de demonstração de efeitos
concretos
Súmula no 266/STF
REsp 1.119.872/RJ
(Tema no 430/STJ) Sentença de concessão da segurança
reformada
Extinção sem julgamento do mérito

Apelação e Remessa Necessária providas.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTOS em face
de PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., impugnando a r. sentença de
fls. 109 a 117, a qual concedeu a segurança à Impetrante. Além disso, é
hipótese de Remessa Necessária.
A ora Apelada PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. impetrou
Mandado de Segurança preventivo contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SANTOS, no qual alega que é empresa que, entre outras atividades, realiza o
comércio de animais vivos. Afirma que foi editada a Lei Complementar
Municipal no 1.507, de 9 de setembro de 2019, que proíbe a venda de animais
domésticos por estabelecimentos comerciais, sob pena de não concessão ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 -Voto no
3
renovação de alvará de licença, localização e funcionamento. Sustenta a
ilegalidade da norma por ferir a livre iniciativa e a liberdade econômica, bem
como a ausência de competência legislativa do Município acerca do tema. Ao
fim, requer a concessão da segurança para que se determine a renovação de
seu alvará de licença, localização e funcionamento, autorizando a venda de
animais domésticos (fls. 1 a 16).
Deferiu-se o pedido liminar (fls. 75 e 76).
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 92 a 100).
O MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de oferecer Parecer (fls. 106 a 108).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança à Impetrante
(fls. 109 a 117).
Insatisfeito, o MUNICÍPIO DE SANTOS interpôs Apelação, na qual pugna
pela reforma da r. sentença sustentando a inviabilidade do Mandado de
Segurança contra lei em tese, bem como a competência legislativa do Município
para editar a norma em tela (fls. 120 a 127).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 138 a 148).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA afirmou não ser hipótese de
intervenção (fl. 162).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com sem necessidade de preparo, assim como a Remessa
Necessária, bem como merecem provimento.
É dos autos que a Impetrante pretende a concessão da segurança para
que seja concedido alvará de licença, localização e funcionamento, autorizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 -Voto no
4
a venda de animais domésticos, afastando-se a incidência da Lei Complementar
Municipal no 1.507/2019.
Concedeu-se a segurança à Impetrante.
A r. sentença deve ser reformada.
Com efeito, verifica-se a inadequação da via eleita, uma vez que pelo
presente Mandado de Segurança insurge-se a Impetrante contra lei em tese.
A Lei Complementar Municipal no 1.507/2019 acrescentou o artigo 295-
B ao Código de Posturas do Município de Santos (Lei Municipal no 3.531/1968),
proibindo a “concessão e renovação de alvará de licença, localização e
funcionamento aos canis, gatis e estabelecimentos comerciais que pratiquem a
comercialização de animais domésticos”.
Abaixo, transcreve-se a referida norma:
Art. 1o Fica acrescido o artigo 295 - B à Lei Municipal no 3.531,
de 16 de abril de 1968, Código de posturas do Município de
Santos, com a seguinte redação:
"Art. 295. B Fica proibida a concessão e renovação de
alvará de licença, localização e funcionamento aos
canis,
gatis
e
estabelecimentos
comerciais
que
pratiquem a comercialização de animais domésticos.
§ 1o Para efeitos do previsto no caput deste artigo, considera-
se:
I - animais domésticos: cães, gatos, coelho, roedores, pássaros
e demais animais que através de processos tradicionais e
sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico
tornaram-se domésticos, conforme definições estabelecidas
pelo instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA);
II - canil: lugar destinado ao alojamento ou criação de cães,
devidamente registrado nos órgãos competentes do Poder
Executivo Municipal, conforme legislação municipal vigente;
III - gatil: lugar destinado ao alojamento ou criação de gatos
devidamente registrado nos órgãos competentes do Poder
Executivo Municipal, conforme legislação municipal;
IV - estabelecimento comercial: pessoas jurídicas que
exponham, mantenham ou vendam artigos, medicamentos ou
alimentos para animais domésticos ou que promovam cuidados
veterinários, higiênicos ou estéticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 -Voto no
5
§ 2o Excetuam-se da proibição constante no caput, os canis que
comercializem animais de serviço destinados à força policial e
bombeiros, bem como cães-guias destinados às pessoas com
deficiência visual.
Art. 2o Fica revogado o art. 26 da Lei Complementar no 533, de
10 de maio de 2005, que disciplina a criação, propriedade,
posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos do município.
Art. 3o Esta lei complementar entra em vigor após decorridos
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
Por sua vez, a Impetrante alega justo receio de violação de seu direito
líquido e certo pela Autoridade Coatora com o futuro indeferimento de seu
alvará de licença, localização e funcionamento por ser estabelecimento
comercial que pratica a venda de animais domésticos, argumentando pela
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 1.501/2019 por ofensa
à livre iniciativa e à liberdade econômica, além da inconstitucionalidade pela
ausência de competência legislativa do Município acerca do tema.
Ocorre que o Mandado de Segurança em tela não trata de efeitos
concretos da norma, mas sim de sua inconstitucionalidade em abstrato. Isso
porque não se extraem diretamente da norma efeitos sobre a Impetrante,
sendo necessária realização de ato administrativo para a concretização da
previsão legal com eventual indeferimento da renovação do alvará baseado na
Lei Complementar Municipal no 1.507/2019.
Deste modo, a mera existência da Lei Complementar Municipal no
1.507/2019, por não ter efeitos concretos, não traz lesão a direito líquido e
certo da Impetrante.
Neste contexto, sublinhe-se que o C. Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento por meio da Súmula no 266, segundo o qual “não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”.
Nesse sentido, cite-se a lição de HELY LOPES MEIRELLES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002119-79.2020.8.26.0562 -Voto no
6
A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável
por mandado de segurança (STF. Súmula n. 266), pela óbvia
razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual.
Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato
concreto para expor-se à impetração, mas nada impede que, na
sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do
mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos
tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua
publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos
seus resultados imediatos. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD,
Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e
Ações Constitucionais. 32a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
36 e 37).
Além disso, a concessão da segurança nos moldes requeridos pela
Impetrante pressupõe a negativa de vigência à Lei Complementar Estadual no
1.507/2019 por ser incompatível com a Constituição Federal.
Em relação ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.119.872, firmou precedente afirmando a impossibilidade
de Mandado de Segurança contra lei em tese nos casos em que se requer
declaração de inconstitucionalidade da norma:
Tema no 430/STJ: No pertinente a impetração de ação
mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte
Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de
segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como
fundamento para o pedido, não admite que a declaração de
inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo
Deste modo, conclui-se que o Mandado de Segurança se dirige contra lei
em tese e, portanto, é incabível.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa
Necessária, a fim de reformar a r. sentença e extinguir o processo sem
julgamento do mérito.
ANA LIARTE
Relatora